Tribunal: TJMT
Processo: 1008969-38.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008969-38.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: POLYANA GONCALVES MACHADO
PACIENTE: ANTONIO PEREIRA DO VALE
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Polyana Gonçalves Machado, em favor de Antônio Pereira do Vale, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 1000484-39.2020.8.11.0026, em trâmite no juízo acima mencionado, à pena de 1 (um) ano e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial aberto, em decorrência da prática dos crimes de violação de domicílio, resistência e descumprimento de medidas protetivas (arts. 150, § 1o e 330, do Código Penal e art. 24-A, da Lei n. 11.340/06), sendo indeferido o direito de ele recorrer em liberdade.
Sustenta a impetrante que embora o paciente tenha sido condenado a cumprir a sua pena em regime aberto, o sentenciante decretou sua prisão preventiva, ao argumento de que as medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da vítima foram descumpridas.
Registra que a obrigação de o paciente cumprir a sua pena em regime mais gravoso do que aquele que lhe foi fixado na sentença condenatória acarreta-lhe indiscutível constrangimento ilegal, mormente porque, no caso em apreciação, sequer estão configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assevera que “até a presente data, passados mais de 08 MESES o paciente ainda se encontra preso, sem análise do Recurso de Apelação e sem revisão nonagesimal da preventiva, desde a sua a sua prisão, contrariando a redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Ademais, até a presente data não fora expedida a guia de execução de pena provisória.” Destaques no original
Afirma que “a vítima dos autos (Sra. Serafina Soares de Arruda – CPF 502.538.831-72) faleceu, apesar desta impetrante não lograr êxito na juntada do documento, cessando automaticamente os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, mesmo após fixado o regime aberto para o cumprimento da pena.”
Com base nas razões acima expostas, a impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele. E, no mérito, a confirmação da medida de urgência acaso deferida.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Na espécie, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, vê-se que o pedido liminar deve ser acolhido, porquanto, apesar de devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente, ao argumento de que é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que mesmo ciente de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, dentre elas, a que o proibia de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, poderia ensejar o decreto de prisão preventiva, circunstância que revela que a violência doméstica narrada nestes autos não se afigura fato isolado na vida do favorecido; verifica-se, também, que foi estabelecido na sentença condenatória o regime aberto para início do cumprimento da pena que lhe foi estabelecida.
Sendo assim, é imperioso reconhecer a incompatibilidade da prisão preventiva do paciente com o regime aberto fixado no édito condenatório (pena de detenção), sendo, pois, necessário adequar sua custódia com o regime fixado na sentença condenatória, tal como pode ser inferido dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO AO REGIME ABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE. É incompatível a imposição/manutenção de prisão preventiva na sentença condenatória a réu condenado a cumprir a pena no regime inicial diverso do fechado, notadamente quando não há recurso da acusação quanto a este ponto. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para garantir aos recorrentes o direito de recorrerem em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva previstas no art. 319 do CPP. (RHC 89.961/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018). Negritamos.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar quando da prolação da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 2. No caso, as circunstâncias fáticas do crime, em especial a apreensão de quantidade não diminuta de entorpecentes e petrechos na residência do Agravante, fundamentam idoneamente o decreto prisional. 3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011. 4. No mais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. 5. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 670.928/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) Destacamos.
Destarte, tendo sido estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da pena do paciente deve ele aguardar o trânsito em julgado de sua condenação neste regime, compatibilizando a pena com o modo de execução determinado na sentença condenatória.
Posto isso, defiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício para o que o juízo de primeiro grau providencie a imediata expedição da guia de execução provisória da pena do paciente, observando o direito de ele aguardar o trânsito em julgado da sua condenação em condições adequadas ao regime fixado na sentença condenatória (regime aberto). E, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator